Tribunal: TJBA
Processo: 0532498-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532498-55.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Paulo Sérgio dos Santos

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

A2

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia visando sanar omissão em acórdão que negou provimento a apelação interposta pela parte autora, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a triangularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 1º, do CPC, que determina a fixação de honorários advocatícios em recursos interpostos. 4.Verifica-se que a triangularização da relação processual ocorreu com a citação para apresentação de contrarrazões em sede recursal, configurando o dever de fixar a verba honorária sucumbencial. 5. Precedente do STJ confirma que, havendo citação para contrarrazões e julgamento desfavorável ao recorrente, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão referente à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal deve ser suprida quando configurada a triangularização da relação processual, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0532498-55.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado PAULO SERGIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça